Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706860-46.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FERNANDA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA, RENAN NINO SILVA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA HABIBE RECORRIDO: ISRAEL ALVES JORGE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EX-PROPRIETÁRIOS QUE ALEGAM ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARGUMENTOS APRESENTADOS E SOB EXAME DA JUSTIÇA FEDERAL SEM QUE SE VERIFIQUE QUALQUER TUTELA QUE AGASALHE O ALEGADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO NOVO PROPRIETÁRIO DE SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em virtude do ajuizamento pelo embargado-apelado da ação de imissão na posse, os embargantes manejaram os presentes embargos de terceiro com vistas à restauração do direito de propriedade sobre imóvel, sob a alegação de que houvera vícios no procedimento de leilão extrajudicial realizado pelo credor fiduciário, no caso a Caixa Econômica Federal, pelo qual o embargado veio a adquirir referido imóvel. 2. Os vícios no procedimento de leilão extrajudicial do imóvel, bem como eventual dação em pagamento que objetivaria a quitação do saldo devedor, já estão em análise do Poder Judiciário no foro adequado, que é a Justiça Federal, em virtude de o credor fiduciário ser a Caixa Econômica Federal; por isto, não cabe reapresentação de tais argumentos em sede de embargos de terceiros com vistas a obstar a imissão na posse do atual proprietário, que é o embargado, sob pena de usurpação da competência jurisdicional constitucionalmente definida para Justiça Federal. Ressalte-se que, nos autos, não há qualquer notícia de tutela de urgência deferida e/ou favorável aos autores nos processos em curso perante a Justiça Federal, de modo que, diante do cenário atual, inexiste óbice a que se reconheça, em sede de embargos de terceiro, ao embargado o exercício das faculdades que o direito de propriedade lhe assegura, mormente o de imissão na posse do imóvel adquirido em leilão público promovido pelo credor fiduciário como no caso dos autos, nos termos do artigo 30 da Lei 9514. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tecem considerações sobre a necessidade de suspensão do feito em razão pela pandemia do COVID-19, bem como que os documentos acostados e as razões deduzidas comprovam a procedência de seus pedidos. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thaynara de Souza Correia, OAB/DF 41.757. Em sede de contrarrazões o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por litigância de má-fé. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação dos recorrentes para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 25239702). Todavia, os recorrentes se quedaram inertes (ID 25564501), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: “Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.” (AgInt no REsp 1893823/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009